Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-63.2022.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002135-63.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), KELLY LAILA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 121.421.966-75 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA NOVAKOSKI - CPF: 041.293.721-22 (EMBARGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito, sob o argumento de omissão, contradição ou obscuridade no julgamento anterior.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contém omissão, contradição ou obscuridade capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de provas quanto ao nexo causal e à responsabilidade da parte ré pelo acidente, considerando que o ônus probatório competia à autora, conforme art. 373, I, do CPC.

5.

A mera titularidade do veículo não autoriza a responsabilização objetiva, sendo necessária a demonstração do uso indevido, permissão ou nexo causal, nos termos da Súmula 132/STJ e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Inexistindo vícios no julgado, mas apenas pretensão de reexame da matéria, não há como acolher os embargos.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não cabem embargos de declaração para rediscutir matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, I; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 132; REsp 1815476/RS; REsp 343649/MG; REsp 577902/DF; STJ, REsp 254413.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 289873353 – pág. 01)
.

A empresa embargante alega os vícios
presentes no art. 1.022 do CPC, omissão, contradição e obscuridade,
ao argumento de que o acórdão não enfrentou a tese da responsabilidade civil objetiva e solidária do proprietário do veículo pelos danos causados por terceiro condutor, o ônus da prova da embargada na identificação de condutor não autorizado, não valoração do conjunto probatório, bem como as violações das normas de trânsito.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 293874862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 285723360):

Ao caso em tela, a análise dos autos revela que a parte autora baseou sua pretensão no boletim de ocorrência, que se mostra questionável por ser lavrado unilateralmente; as declarações do segurado, da mesma forma, unilaterais, não trazem prova contundente quanto à identidade do condutor do veículo alegadamente responsável pelo sinistro noticiado no feito.

A testemunha ouvida em juízo, apesar de confirmar a narrativa do acidente, afirmou expressamente não reconhecer a ré como condutora, limitando-se a indicar que um indivíduo conhecido como “Foguinho” seria o responsável, sem fornecer dados objetivos que permitissem a vinculação do fato à demandada.

Em contrapartida, a requerida, alegadamente proprietária do veículo causador do acidente de trânsito, negou sua presença e do automóvel na cidade de ocorrência do sinistro na data dos fatos, afirmando que o carro estava em Rondonópolis-MT, sem que houvesse nos autos qualquer elemento capaz de infirmar essa alegação.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O dever de indenizar decorre da comprovação do dano, nexo causal e culpa. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a dinâmica do acidente é essencial para atribuição da responsabilidade, inclusive objetiva da proprietária do veículo, nos termos do artigo 932, III, do CC.

Ausente essa demonstração, pois no caso em tela, não houve comprovação inequívoca, por parte da autora, ora apelante, acerca do nexo de causalidade entre os danos que alega e a suposta conduta da requerida, ora apelada, da qual decorreria o fato gerador do dano. Assim, forçoso concluir que não
se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I do CPC.

A simples titularidade do veículo, por si só, não autoriza a imputação de responsabilidade objetiva, especialmente quando não há elementos que evidenciem uso indevido, permissão da ré, ou nexo entre a conduta do condutor e a proprietária do automotivo. Inexistindo prova nesse sentido, não se pode presumir a culpa ou transferir o ônus da prova à parte requerida.

Ademais, saliente-se jurisprudência do c. STJ, de que a simples titularidade do veículo não autoriza a responsabilização objetiva, salvo em situações em que haja posse, guarda, empréstimo a terceiro, ou relação causal comprovada (Súmula 132/STJ; REsp 1815476/RS; REsp 343649/MG; REsp 577902/DF).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025